Tribunal: TJSP
Processo: 2233236-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233236-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ELADIR RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233236-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08857
2
Embargos de Declaração no: 2233236-61.2019.8.26.0000/50000
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargado: ELADIR RODRIGUES DA SILVA
Autos em primeiro grau no: 1048593-76.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Jomar Juarez Amorim
Vara: 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo
VOTO No. 08857
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com rescisão
contratual indenização por danos materiais e morais. Inexistência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão
de prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.

O acórdão de fls. 33/35 acolheu a preliminar suscitada na
contraminuta e não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente.
Embarga o agravante sustentando, em linhas gerais, que o
decisum objurgado padece de omissão e contradição no que tange à tempestividade do
recurso. Também prequestiona toda a matéria aventada (fls. 02/06 do incidente próprio).
Decido.
Conheço dos presentes embargos porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O cuidadoso reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele esposado no v. acórdão, bastando a simples leitura de referido aresto para concluir-
se que inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na
decisão profligada, a qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu
dispositivo.
Em verdade, busca o embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão.
Ressalte-se, contudo, que o seu descontentamento com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233236-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08857
3
conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Noto ainda, porquanto relevante, que a contagem do prazo
para a interposição de recurso com base no disposto no artigo 231, inciso I, do CPC ou
seja, a partir da data da juntada aos autos do aviso de recebimento relativo ao ato de
intimação praticado pelo correio , está em consonância com a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Tutela de urgência "Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. reparação por danos morais e materiais"
Determinada
a
suspensão da cobrança do serviço
denominado "Soluciona TI" Presença da "probabilidade do
direito" Documentos apresentados pela agravada que, à
primeira vista, dão respaldo às alegações expostas na
exordial Atestado o perigo de dano Inexistência de perigo
de irreversibilidade do provimento antecipado. Tutela de
urgência
Deferimento - Determinada a suspensão da
cobrança do serviço denominado "Soluciona TI", sob pena
de multa de R$ 300,00 "por fatura que venha a constar a
cobrança"
Cominação de multa para o caso de
descumprimento da ordem que é cabível Art. 84, § 4o, do
CDC Multa que também encontra suporte no art. 537,
"caput", do atual CPC - Valor da multa que não se revela
elevado Multa que deve ser limitada a R$ 10.000,00, a fim
de se evitar enriquecimento sem causa da agravada - Agravo
provido em parte, apenas para se limitar a multa a R$
10.000,00. Tutela de urgência Deferimento - Determinada
a suspensão da cobrança do serviço denominado "Soluciona
TI" Prazo de cinco dias para o cumprimento da ordem que
não comporta alteração Não explicado pela agravante qual
a dificuldade que ela enfrentaria para cumprir a ordem no
prazo concedido Agravante que não esclareceu qual seria o
prazo ideal para o cumprimento da ordem - Dilação do
prazo que não se legitima. Recurso - Agravo de instrumento
Prazo recursal que tem início da data de juntada aos autos
do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação
for pelo correio Art. 231, I, do atual CPC Aviso de
recebimento liberado nos autos principais em 6.9.2017,
tendo o recurso sido interposto em 29.9.2017 Recurso
tempestivo - Preliminar de não conhecimento do agravo
rejeitada.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190269-69.2017.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233236-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08857
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de revisão de
contrato tutela provisória de urgência deferida multa
diária banco réu que não havia, no momento da decisão,
integrado o polo passivo da relação jurídica processual
intimação que ocorreu por carta inteligência do art. 231, I,
do CPC termo inicial que é contado a partir da juntada do
AR aos autos intempestividade confirmada com a análise
dos autos originais - recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2135174-54.2017.8.26.0000; Relator (a):
Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
C.C.
COBRANÇA
-
Agravo
de
Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que
deferiu o levantamento pelas autoras de quantia transferida
da Justiça do Trabalho - Intempestividade do agravo de
instrumento, eis que interposto muito além do prazo legal
Pretensão de reverter tutela de provisória deferida "initio
litis" Inteligência do artigo 1.003, § 5o e 231, I, ambos do
CPC/2015 Termo inicial do prazo recursal deve ser a data
da juntada do aviso de recebimento de citação/intimação
Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2102598-08.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017;
Data de Registro: 29/06/2017)
“INTEMPESTIVIDADE.
Não
ocorrência. Prazo
para
ajuizamento de recurso que se conta a partir da juntada do
último aviso de recebimento aos autos. Agravo tempestivo.
Preliminar
rejeitada.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Ação de rescisão contratual. Tutela de urgência deferida
para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas e abstenção de negativação dos nomes dos autores
em cadastros de proteção de crédito. Irresignação das rés.
Inadmissibilidade. Presentes os requisitos do art. 300 do
CPC/2015. Possibilidade de suspender as parcelas e a
negativação dos nomes dos autores. Súmula no 1 do TJSP.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2135655-17.2017.8.26.0000; Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 03/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233236-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08857
5
Não se olvide que “a função judicial deve ser marcada pela
atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento de
matéria específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ficando desde já consignado que a reiteração deste expediente com o
intuito de rediscussão do julgado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
MARCOS GOZZO
RELATOR